Tribunal: STF
Processo: RHC 57505
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-20
Data de publicação: 1979-11-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PRONUNCIA. NULIDADE INEXISTENTE. BEM SOLVIDA A
IMPETRAÇÃO PELO NÃO CONHECIMENTO, EM RELAÇÃO AO IMPETRANTE
IMPRONUNCIADO. E ADEQUADAMENTE IMPROVIDA EM RELAÇÃO AO QUE INVOCA
NULIDADE POR FALTA DE PRONUNCIA DE OUTROS E POR FATO QUE SÓ
INTERESSARIA A ACUSAÇÃO E QUE, DE QUALQUER MODO, SE MOSTRA
IRRELEVANTE.